Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702650-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LENILDA SOUSA MARQUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a informar se persiste seu interesse recursal, considerando que está marcada para o mês de agosto deste ano o julgamento dos Agravos Internos n° 0051534-55.2016.8.07.0000 e n° 0052130-39.2016.8.07.0000 pelo Conselho Especial. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator